Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 23/03/2023, por volta das 03h11, na QNM 3, Conjunto F, via pública, Ceilândia/DF, o réu portava um objeto (simulacro de arma de fogo), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Os policiais militares, em patrulhamento, avistaram carro em alta velocidade e realizaram a abordagem, oportunidade em que encontraram o simulacro de arma de fogo na cinturada do acusado. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa (ID 57721158).
3. Em suas razões recursais (ID 57721962), a Defesa alega atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação da norma incriminadora. Aduz, ainda, insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Contrarrazões e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (IDs 57721964 e 56940580).
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. Lado outro, quanto à atipicidade da conduta por ausência de provas de que o simulacro seria utilizado para finalidade ilícita, convém destacar que a norma incriminadora não prevê esse escopo para a tipificação da conduta, ou seja, suficiente portar ou levar consigo o objeto com potencial lesividade. Precedentes: Acórdão 1844079, 07279361220228070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no PJe: 18/4/2024; Acórdão 1838178, 07036751920238070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.
6. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 57721120), pelo termo de apreensão (ID 57721120, pág. 7), laudo de perícia criminal (ID 57721126) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Embora não tenha sido ouvido em Juízo por ser revel, os policiais militares Adriano e Raymesson, que realizaram a abordagem do réu, narraram de maneira uníssona que, durante patrulhamento, avistaram o veículo em que o réu estava em alta velocidade, motivo pelo qual o abordaram e encontraram o simulacro de arma de fogo em sua cintura (IDs 57721144/57721146).
7. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, com relação à dosimetria da pena, a pena do réu foi fixada no mínimo legal de 30 dias de prisão simples na primeira fase da dosimetria da pena e, na segunda fase, elevada em 1/6, totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples. Por fim, presente a causa de aumento do § 1o do art. 19 da LCP, a pena foi majorada em 1/3, totalizando 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.
8. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.